Tribunal: TJDFT
Processo: 0735329-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735329-31.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: COMERCIO &amp; SERVICOS DE CABELEIREIROS ARRAZUS EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Cobrança n. 0710359-04.2021.8.07.0020 proposta pela ora agravante em desfavor de COMÉRCIO &amp; SERVIÇOS DE CABELEIREIROS ARRAZUS EIRELI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 30431204), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial, pelo qual as partes convencionaram o parcelamento do débito e a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação pactuada, sob o fundamento de que, no instrumento de transação, a parte requerida não se encontra assistida por advogado e porque, em se tratando de demanda em fase de conhecimento, não é aplicável a regra inserta no artigo 922 do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que as partes procuraram a forma menos gravosa de composição do litígio, consubstanciada na celebração de acordo. Ressalta que o próprio Poder Judiciário adota programas de incentivo à composição amigável entre as partes e aduz que a jurisprudência perfilha entendimento no sentido de que não se faz necessária a assistência de advogado para que sejam firmados os acordos extrajudiciais pelas partes. A agravante pondera que é cabível a suspensão do processo, na forma prevista nos artigos 313, inciso II, e 922 do Código de Processo Civil. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja homologado o acordo celebrado pelas partes e determinada a suspensão do processo pelo período integral do parcelamento pactuado. Preparo regularmente recolhido (ID 30431205). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 30620554, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Transcorreu in albis o prazo para interposição de contrarrazões (ID 32164953). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No processo originário, foi proferida sentença (ID 110418472), no dia 03/12/2021, extinguindo o feito em face da perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2022 às 09:44:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora